Tribunal: TJMT
Processo: 1022544-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
HABEAS CORPUS N. 1022544-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PATRICK NEVES NUNES
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE JUARA
PACIENTE: JOÍLSON JÚNIOR DE MELO
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Advogado Patrick Neves Nunes, em favor do paciente Joílson Júnior de Melo, alegando que este está sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Magistrado do Juizado Especial Criminal da Comarca da Juara/MT inverteu a ordem de colheita dos depoimentos tomados na Ação Penal n. 3032-54.2015.811.00018, código n. 73714.
Sustenta que a autoridade judiciária deixou de observar os preceitos do artigo 81, da Lei n. 9.099/1995, ao ouvir o paciente e uma testemunha de defesa, antes da oitiva das testemunhas de acusação.
Desta forma, pugna pela concessão da liminar, para que seja declarada, por ofensa ao disposto no artigo 400, caput, do CPP e no art. 81 da Lei n. 9.099/1995, a nulidade da sentença condenatória ou, ao menos, dos atos processuais posteriores ao interrogatório.
É a síntese.
Colhe-se dos autos eletrônicos que o inconformismo do Impetrante diz respeito aos atos proferidos pelo Juiz de Direito que atua no Juizado Especial Criminal, da Comarca de Juara/MT.
A competência para processar e julgar o mandamus não é desta Corte, mas da Turma Recursal, conforme o disposto no artigo 1o, parágrafo único, da Resolução n. 09/2011/PRES/TP, in verbis:
Parágrafo único - A Turma Recursal é igualmente competente para processar e julgar os Mandados de Segurança e os Habeas Corpus impetrados contra atos dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que
compete à Turma Recursal o processamento e julgamento de habeas corpus impetrado contra ato de Magistrado vinculado ao Juizado Especial Criminal, haja vista ser o órgão recursal desta Justiça Especializada, desvinculado da Justiça Comum. Aplicação do princípio da hierarquia jurisdicional”. (HC 30155/RS).
Nessa quadra, considerando que foge à competência do Tribunal de Justiça, o julgamento de Habeas Corpus, impetrado contra o ato do Juiz que atua no Juizado Especial, deve o feito ser encaminhado à Turma Recursal Única.
Ante o exposto, determino a redistribuição do presente Habeas Corpus à Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.